Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-20.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010740-20.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON - CPF: 028.855.792-18 (EMBARGANTE), BRUNA RIBEIRO DE SOUZA ARNAUT AMADIO - CPF: 066.723.461-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DO EMBARGANTE – CONTRADIÇÃO CONFIGURADA – PARTE SUCUMBENTE NA FASE RECURSAL É A PARTE CUJO RECURSO NÃO FOI CONHECIDO – INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11, DO CPC –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC somente é cabível em desfavor da parte recorrente vencida, desde que o recurso tenha sido conhecido e improvido.

Verifica-se contradição no julgado que, embora não conhecendo do recurso de apelação interposto pelo banco, majora os honorários em desfavor do recorrido, que limitou-se a apresentar contrarrazões.

A ausência de dialeticidade no recurso de apelação enseja o seu não conhecimento e torna o apelante sucumbente na fase recursal, não sendo razoável penalizar a parte que não recorreu com a majoração de verba honorária.

Embargos de declaração acolhidos para sanar a contradição identificada, afastando a majoração dos honorários advocatícios, sem efeitos modificativos no resultado do julgamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010740-20.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON

EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 304248878) que, por unanimidade, não conheceu do recurso interposto pela parte embargada, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

Inconformada, a parte embargante defende em suas razões que
“Irresignado com a sentença de primeiro grau que julgou a Ação de Busca e Apreensão parcialmente procedente e que condenou o ora embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais,
f
ixados em 10% sobre o valor da causa, a Institui
ç
ão Financeira embargada interpô
s
recurso de apela
ç
ão buscando a reforma da senten
ç
a. Importante destacar que apenas a embargada interp
ô
s recurso, limitando-se o embargante a apresentar as devidas contrarrazões. Em decisão acertada, o v. Acordão não conheceu do recurso de apelação interposto pelo banco, por ausência de dialeticidade entre este e os fundamentos da sentença recorrida. No entanto, no dispositivo, o r. acordão determinou a majoração da verba honoraria”
(sic).

Aduz que,
“No caso dos autos, o v. acordão, embora tenha corretamente reconhecido a ausência de dialeticidade do recurso de apelação interposto pela instituição
f
inanceira, incorreu em contradi
ç
ão, obscuridade e/ou erro material ao majorar os honorários sucumbenciais em favor da ora embargada”
(sic).

Registra que
“A majoração dos honorários em sede recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, atende a uma dupla
f
inalidade: por um lado, visa remunerar o trabalho adicional exigido do advogado da parte vencedora e, por outro, serve como um desestimulo a interposição de recursos infundados ou meramente protelatórios. Ou seja, e sempre um o nus imposto ao sucumbente do recurso. No presente caso, a única parte que recorreu foi o banco embargado. Ao ter seu recurso na o conhecido, pelo acertado reconhecimento da ausência de dialeticidade recursal, o embargado tornou-se, de maneira inequívoca na fase recursal, a parte sucumbente. Assim sendo, a majoração de honora rios mostra-se inaplicável ao presente caso, haja vista que na o se pode majora-los nem em favor do banco embargado, pois ele foi parte sucumbente no recurso que interpôs, e nem em desfavor do embargante, pois ele foi o vencedor na fase recursal”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos,
“[...] para que seja sanada a contradiçao, obscuridade e/ou erro material evidenciado, mantendo os honora rios sucumbenciais conforme
f
ixados pelo r. Ju
í
zo a quo”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração ofertadas no Id. 308348372, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ART. 1.010, II E III, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos do artigo 1.010, II e III, do CPC, compete ao apelante impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Inviável o conhecimento do recurso quando as razões recursais não enfrentam de forma direta os fundamentos adotados pelo juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas.”

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese em exame, ao proceder à análise do acórdão embargado, constata-se que os embargos merecem acolhimento tão somente para fins de aclaramento, haja vista a evidente contradição existente quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
e a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, atribuídos ao ora embargante
HIAGO WHALSON RODRIGUES JORDON
.

Pois bem. Com efeito, verifica-se dos autos que a sentença de primeiro grau condenou o requerido/apelado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, o acórdão recorrido, ao mesmo tempo em que não conheceu do recurso de apelação e manteve inalterado o
decisum
de origem, promoveu a majoração dos honorários em favor da parte apelada, o que revela inequívoca contradição lógica e jurídica.

Assim, conquanto a instituição bancária, autora da demanda e parte vencedora na lide, tenha experimentado insucesso em seu pleito recursal, não se mostra juridicamente admissível à fixação de honorários advocatícios em favor da parte adversa.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -PURGAÇÃO DA MORA POR TERCEIRO - PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão que desproveu apelação e manteve sentença reconhecendo a purgação da mora realizada por terceiro, além de majorar os honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte apelada. O embargante sustenta contradição na fixação dos honorários e ilegalidade na purgação da mora por terceiro sem anuência do credor fiduciário. Requer a modificação do julgado para invalidar a restituição do veículo, excluir a majoração dos honorários e manifestar-se para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição na majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte apelada; (ii) estabelecer se a purgação da mora por terceiro, sem anuência do credor fiduciário, configura ilegalidade; e (iii) analisar se há necessidade de manifestação expressa do Tribunal para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A majoração dos honorários sucumbenciais apenas se aplica quando há fixação prévia da verba em desfavor da parte recorrente, sendo incabível no caso de recurso interposto pela parte vencedora sem condenação anterior, conforme art. 85, § 11, do CPC/2015 e jurisprudência do STJ.

4 - O terceiro possuidor pode purgar a mora nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e do art. 304 do Código Civil, sendo desnecessária a anuência do credor fiduciário.

5 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, conforme art. 1.022 do CPC/2015.

6 – A exigência de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador. Nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, o reconhecimento do prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Embargos de declaração parcialmente acolhidos para excluir a majoração dos honorários sucumbenciais em favor da parte apelada, mantendo-se os demais termos do acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1 - A majoração dos honorários sucumbenciais é incabível quando não há condenação prévia da parte recorrente na fase originária.

2 - O terceiro possuidor pode purgar a mora nos termos da legislação aplicável, independentemente da anuência do credor fiduciário.

3 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

4 - O prequestionamento deve ser cumprido pela parte e não pelo julgador, sendo desnecessário o acolhimento dos embargos para seu reconhecimento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”
(N.U 1000180-72.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (Destaquei)

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a contradição identificada e excluir do acórdão a indevida majoração honorária.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração, tão somente para suprir a contradição verificada, afastando a majoração dos honorários advocatícios, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025